Tribunal: TJMT
Processo: 1021913-95.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021913-95.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LINDAURA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 575.018.232-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDAURA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 575.018.232-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DONAREN RETARD 150MG. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Donaren Retard 150mg (cloridrato de trazodona), prescrito à autora para tratamento de transtorno depressivo recorrente (CID F33.1) e distúrbio do início e manutenção do sono (CID G47), por ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para concessão de fármaco não incorporado às listas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS observou corretamente os critérios objetivos e cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243), de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e eficácia imediata, mas não ostenta caráter absoluto, devendo sua concretização respeitar a separação de Poderes, a reserva do possível, a eficiência administrativa e os parâmetros vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

O medicamento Donaren Retard 150mg, embora registrado na ANVISA, não integra as listas padronizadas do SUS (RENAME/RESME/REMUME), o que atrai a incidência dos critérios excepcionais estabelecidos no Tema 6 para fornecimento judicial de fármaco não incorporado.

5.

O Supremo Tribunal Federal condiciona a concessão judicial de medicamento não incorporado à demonstração cumulativa de requisitos específicos, entre eles: negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico no SUS, comprovação de eficácia e segurança com base em evidência científica robusta, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

6.

Não há comprovação de negativa administrativa específica por parte da Secretaria de Estado de Saúde, inexistindo demonstração de requerimento formal e indeferimento na esfera estadual, circunstância relevante para a aferição do interesse de agir e da observância da governança do SUS.

7.

O laudo médico apresentado limita-se à prescrição do fármaco, sem demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS nem apresentar respaldo em evidências científicas de alto nível, conforme exigido nos Temas 6 e 1234.

8.

A mera prescrição médica, desacompanhada de justificativa técnico-científica qualificada quanto à imprescindibilidade do medicamento e à inviabilidade das opções padronizadas, não autoriza a substituição da política pública legitimamente estruturada pelo Poder Executivo.

9.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde não afasta a necessidade de observância dos critérios objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para hipóteses excepcionais de fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais.

10.

O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos genéricos acerca do direito fundamental à saúde e da solidariedade federativa, sem demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, de observância obrigatória.

2.

A ausência de demonstração de negativa administrativa e de evidência científica robusta acerca da imprescindibilidade do fármaco impede o deferimento do pedido.

3.

A mera prescrição médica não é suficiente para afastar a política pública de assistência farmacêutica legitimamente estruturada pelo Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por LINDAURA PEREIRA RODRIGUES, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 1021913-95.2024.8.11.0002, que deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de obrigação de fazer.

Na origem, a agravante ajuizou ação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE JUÍNA, objetivando o fornecimento contínuo do medicamento Donaren Retard 150mg (cloridrato de trazodona), prescrito para tratamento de transtorno depressivo recorrente (CID F33.1) e distúrbio do início e manutenção do sono (CID G47), sob o argumento de imprescindibilidade clínica e hipossuficiência financeira.

O Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida e condenando os réus, solidariamente, ao fornecimento do fármaco, com direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso e atribuição ao Município de Juína do encargo de transporte e entrega à autora.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação cível, sustentando, em síntese: i) ausência de interesse processual, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo junto à Secretaria de Estado de Saúde; ii) impossibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, ante o não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral; iii) inexistência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; iv) ausência de prova robusta, baseada em evidências científicas qualificadas; e v) necessidade de observância da governança interfederativa da assistência farmacêutica.

Por decisão monocrática, com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, foi dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, ao entendimento de que não restaram comprovados os requisitos excepcionais autorizadores do fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente a demonstração cumulativa de negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, evidência científica robusta e imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente agravo interno, aduzindo, em síntese, que a decisão agravada violou o direito fundamental à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como desconsiderou a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sustenta que a prescrição médica é suficiente para evidenciar a necessidade do medicamento, sendo indevida a exigência de formalismo excessivo quanto à demonstração de evidência científica. Afirma, ainda, que a ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, especialmente diante da urgência do quadro clínico.

Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado para que seja reformado o
decisum
e restabelecida a sentença de procedência.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Donaren Retard 150mg, prescrito à agravante para tratamento de transtorno depressivo recorrente (CID F33.1) e distúrbio do início e manutenção do sono (CID G47).

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, em consonância com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243), ambos de repercussão geral, que estabeleceram critérios objetivos e cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

É certo que o direito à saúde, insculpido nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e eficácia imediata. Todavia, não se trata de prerrogativa absoluta, devendo sua concretização observar as balizas constitucionais da separação de Poderes, da reserva do possível, da eficiência administrativa e, sobretudo, os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, de observância obrigatória.

No caso dos autos, é incontroverso que o medicamento Donaren Retard 150mg (cloridrato de trazodona) não integra as listas padronizadas do SUS (RENAME/RESME/REMUME). Trata-se, portanto, de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado às políticas públicas de assistência farmacêutica.

Nessa hipótese, conforme assentado no Tema 6, a concessão judicial é excepcional e condicionada à comprovação cumulativa de requisitos específicos, dentre os quais: (i) negativa administrativa de fornecimento; (ii) inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS; (iii) demonstração de eficácia e segurança do medicamento com base em evidência científica robusta; (iv) imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada; e (v) incapacidade financeira do paciente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que tais requisitos não restaram integralmente demonstrados.

Em primeiro lugar, não há comprovação de negativa administrativa específica por parte da Secretaria de Estado de Saúde, inexistindo elemento idôneo a evidenciar que o fármaco foi formalmente requerido e indeferido na esfera estadual. A ausência de prévio requerimento administrativo, embora não constitua exigência de exaurimento da via administrativa, revela-se relevante para a configuração do interesse de agir e para a observância da governança do SUS, especialmente quando se trata de medicamento não incorporado.

Em segundo lugar, o laudo médico juntado aos autos, embora indique a prescrição do medicamento, não demonstra, de forma técnica e fundamentada, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, tampouco apresenta respaldo em evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto dos Temas 6 e 1234.

A mera prescrição médica, desacompanhada de justificativa técnico-científica qualificada acerca da imprescindibilidade do fármaco e da inviabilidade das opções padronizadas, não é suficiente para afastar a política pública legitimamente estruturada pelo Poder Executivo, sob pena de substituição indevida do gestor público pelo Judiciário.

Também não se ignora a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde. Todavia, a solidariedade não autoriza o afastamento das diretrizes de organização e repartição de competências do SUS, nem dispensa a observância dos critérios objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para hipóteses excepcionais de fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos constitucionais genéricos acerca do direito fundamental à saúde e da solidariedade federativa, sem infirmar especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, notadamente a ausência de demonstração cumulativa dos requisitos fixados em sede de repercussão geral.

Não se verifica, portanto, erro de julgamento, omissão relevante ou descompasso com a jurisprudência vinculante que justifique a retratação da decisão monocrática.

Diante de tais considerações, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026